Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728143-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O O feito encontra-se instruído. A matéria debatida no presente conflito autorizaria, a princípio, o exame de plano do incidente, à luz do artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o disposto na Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a incompetência relativa não pode ser suscitada de ofício. Contudo, verifica-se que o caso dos autos de referência trata de relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo da ação, e, sendo assim, amolda-se à discussão tratada no IRDR no 17 (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja tese a ser firmada é a seguinte: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. O IRDR no 17 foi julgado e o respectivo acórdão de julgamento publicado, em 09/03/2022, quando houve interposição de recurso especial, posteriormente inadmitido pela Presidência deste TJDFT. Interposto agravo em recurso especial (no 2.153.668/DF), verifica-se que foi proferida decisão, pela Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, que negou provimento ao recurso. Referida decisão foi publicada no dia 04/10/2022 e, portanto, ainda está sujeita a recurso, de modo que o presente conflito deve permanecer suspenso, nos termos determinados na decisão de admissão do IRDR, até o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR. Ante o exposto, suspenda-se o presente conflito de competência, até a decisão definitiva no IRDR no 17. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator